Tribunal: STF
Processo: ARE 1432138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Multa ambiental. Ribeirão Pires. Estância Alto da Serra. AIA nº 437-A, 438-A, 439-A e 440-A de 12 e 15-2-2019. Não apresentar documentação referente à movimentação de terra e suprimir vegetação em desacordo com a legislação vigente. Manutenção das autuações. Extravio de processos administrativos. Decisões de 1ª e 2ª instâncias proferidas pela mesma autoridade administrativa. 1. Processos administrativos. Extravio. O impetrante tinha conhecimento do inteiro teor do processo administrativo nº 9.690/18, reproduzido no PA nº 2.890/19, sem demonstração de prejuízo pelo acesso aos autos reconstituídos apenas após o julgamento de 2ª instância. A impossibilidade de acesso ao P.A. nº 3.304/15 é insuficiente para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante, uma vez que (i) a Secretaria do Meio Ambiente não teve ciência do requerimento de pedido de vista, sendo a pasta responsável a Secretaria da Administração e (ii) o acesso não seria possível, visto que não localizados os autos. O extravio do processo e da via do impetrante, a nebulosidade do contexto em que emitida a Licença de Instalação nº 267/16 e as informações relacionadas à servidora municipal que reemitiu a licença, inclusive, ao que parece, a última pessoa que realizou a carga de envio do processo em seguida extraviado, impossibilitam a análise na via eleita. De qualquer modo, não há demonstração de que o extravio de tais processos tenha impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Recursos administrativos. Duplo grau de jurisdição. Violação. A alegação de violação a direito líquido e certo é feita com fundamento na LF nº 9.784/99, que se aplica apenas ao processo administrativo federal. A ilegalidade da medida, especialmente diante da viabilidade de controle judicial 'a posteriori', a teor do art. 5º, XXXV da CF, e da conhecida controvérsia que permeia o duplo grau de jurisdição administrativa no âmbito municipal mitigam a alegação violação. De qualquer modo, eventual nulidade não devolve o prazo recursal ao impetrante, como pretendido. Segurança denegada. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente